Tribunal: TJDFT
Processo: 0751482-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adriano da Costa Frade em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que a agravada – Habitates Construção e Empreendimentos EPP – maneja em seu desfavor, desacolhera a impugnação que aviara almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel representado pela sala 201, área especial 03, SHCSW EQRSW 2\3, Sudoeste, Brasília-DF, registrado sob a matrícula no 137.895 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ao argumento de que já não integram seu patrimônio, pois teria alienado seu ágio à pessoa de Carla Karkour. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par da inexistência do registro da transação na matrícula imobiliária, a arguição configura matéria adstrita à ação de embargos de terceiro, que deve ser aviada pela alegada adquirente, ressoando patente a ilegitimidade do executado para tal arguição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, conquanto tenha comprovado nos autos haver alienado o “ágio” do imóvel individualizado, cedendo todos os direitos que sobre ele detinha, enquanto ainda se encontrava em fase de construção, na data de 27/10/2020, ou seja, 09 (nove) anos antes do ajuizamento da ação, e há 08 (oito) anos da assinatura do contrato de locação, detendo a adquirente sua posse desde então, sendo a responsável pelo adimplemento das parcelas contratuais, o Juízo a quo mantivera a penhora dos direitos aquisitivos do agravante sobre o bem. Aduzira que a agravada e o Juízo a quo, ao aludirem ao preceituado no artigo 1.245 do estatuto civil para defenderem a tese de que o agravante permanece na condição de detentor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, confundem direitos reais, ou seja, propriedade do imóvel, com direitos pessoais, a saber, ágio e posse sobre o bem, conquanto o objeto da penhora nos autos sejam os direitos pessoais do agravante sobre a unidade imobiliária, tendo em vista afigurar-se legalmente inviável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Ressaltara que a agravada, cingindo-se a alegar que o imóvel se encontra registrado em nome do agravante, de molde que ele continuaria a figurar como detentor dos direitos aquisitivos sobre o bem, não alegara qualquer fraude à execução, invalidade ou vício contratual, simulação, anulabilidade ou qualquer outro defeito no contrato colacionado aos autos, sequer o impugnando, apreciando o caso de modo estritamente formal, legalista e pretérito. Pontificara que, consistindo o objeto da penhora nos direitos aquisitivos sobre o imóvel, tratando-se de direitos reais rotineiramente negociados por meio de instrumentos particulares de cessão de direitos, essa situação desponta reconhecida e abarcada pela jurisprudência pátria. Acrescera que possui o dever de informar nos autos que o bem penhorado não mais pertence a seu patrimônio, dando ciência, tanto ao credor, acerca da inexistência de bens, quanto ao Juízo, cumprindo à agravada alegar nos fólios fato modificativo no sentido de que os direitos ainda pertencem ao agravante. Apontara que, na espécie, alienara o “ágio” do imóvel ainda em construção, há 09 (nove) anos, quando não pairava sobre si qualquer execução, denotando que o concerto se operara de boa-fé, sem qualquer indício de fraude à execução. Observara inexistir qualquer prova de que, ao tempo da efetiva alienação dos direitos aquisitivos que detinha sobre o imóvel, havia ações capazes de reduzir o devedor à insolvência, prévia averbação de ação real ou reipercussória, de execução ou de ato de constrição, tampouco má-fé por parte do terceiro adquirente, além de a agravada sequer indicar ou induzir haver alguma ilegalidade do contrato em testilha. Destacara que a mera circunstância de não haver escritura pública e registro imobiliário não é capaz de tornar o negócio que concertara inválido, pois voltada apenas à regularização imobiliária futura da alienação perante o financiador e o cartório imobiliário, que fora retirado de sua esfera patrimonial. Colacionara jurisprudência que entende aplicável à espécie, consignando que se originaram de lides executivas nas quais os executados informaram não mais serem possuidores ou proprietários dos bens imóveis penhorados por força de instrumento particular de cessão de direitos. Sustentara que a decisão arrostada afrontara tal entendimento, denotando excesso de formalismo ao reconhecer sua ilegitimidade para aviar a pretensão em apreço, notadamente porque, se a adquirente for compelida ao manejo de embargos de terceiro, sucumbindo nesse ambiente, deverá suportar os correlatos encargos sucumbenciais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adriano da Costa Frade em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que a agravada – Habitates Construção e Empreendimentos EPP – maneja em seu desfavor, desacolhera a impugnação que aviara almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel representado pela sala 201, área especial 03, SHCSW EQRSW 2\3, Sudoeste, Brasília-DF, registrado sob a matrícula no 137.895 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ao argumento de que já não integram seu patrimônio, pois teria alienado seu ágio à pessoa de Carla Karkour. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par da inexistência do registro da transação na matrícula imobiliária, a arguição configura matéria adstrita à ação de embargos de terceiro, que deve ser aviada pela alegada adquirente, ressoando patente a ilegitimidade do executado para agitar tal arguição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser preservada a penhora dos direitos possessórios individualizados pelo agravante, à medida em que a decisão devolvida a reexame indeferira a pretensão de desconstituição da constrição formulada sob o argumento de que os direitos são de titularidade de terceiro, acaso confirmada a disposição, não podendo o agravante defender os direitos que o assistem. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, resplandece inexorável que a insurgência não merece acolhimento. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, infere-se que a penhora realizada nos autos do executivo promovido em desfavor do agravante alcançara os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel representado pela sala 201, área especial 03, SHCSW EQRSW 2\3, Sudoeste, Brasília-DF, registrado sob a matrícula no 137.895 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Do cotejo do instrumento de cessão coligido aos autos, os direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, então detidos pelo agravante por força de concerto compra e venda gravado com alienação fiduciária[1], foram cedidos à Sra. Carla Karkour[2], que os adquirira em 27/10/2010, ficando patente, então, que os direitos possessórios penhorados são de titularidade exclusiva de terceiro que não integra a relação processual. Contudo, a despeito dessas ilações, não se pode olvidar que o exame da impugnação à penhora formulada pelo agravante, atinente à declaração de nulidade da constrição judicial, encontra óbice intransponível e não poderia sequer ter sido conhecido pelo Juízo da execução. É que o agravante, ainda que na qualidade de cedente dos direitos aquisitivos penhorados, não está municiado de legitimidade para formular, em nome próprio, eventual pretensão decorrente de relação jurídica firmada pela atual detentora dos direitos aquisitivos sobre o bem, pois, como cediço, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio (NCPC, art. 18). Evidentemente, detendo a titular dos direitos aquisitivos penhorados capacidade jurídica, é a única revestida de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que o agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando o agravante, em nome próprio, a desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva da pessoa com quem concertara cessão de direitos, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejara, em seu nome, com o escopo de buscar a declaração de nulidade da penhora. Conseguintemente, aferido que a impugnação à penhora formulada pelo agravante encontra-se em inequívoca dissonância com o mencionado dispositivo legal, pois, ao postular, em nome próprio, a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios de titularidade exclusiva de terceiro, está, inequivocamente, vindicando direito que se insere na esfera jurídica de outrem, não integrando seu acervo jurídico, o provimento arrostado deve ser mantido incólume. A título ilustrativo deve ser destacado que a penhora somente poderia ser desconstituída mediante provocação da própria titular dos direitos possessórios, pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o "juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado". 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que a pretensão que aduzira o agravante exorbita o alcance da impugnação à penhora que manejara, pois é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não devendo ser resolvido no bojo da execução. Com efeito, a adquirente dos direitos aquisitivos sobre o imóvel é que está legitimada a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender a titularidade exclusiva dos direitos possessórios alcançados por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, o agravante, executado, transmudando os embargos de terceiro em impugnação à penhora, postular essa medida, pois não o assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674). Deve ser ressalvado, contudo, que, insistindo a agravada na penhora de bem pertencente a terceiro, ensejando que sujeitar-se-á certamente ao aviamento do instrumento adequado para desconstituição da constrição, assumirá o ônus da sua opção. Alinhavada essa ressalva, aferido que, contudo, afigurara-se legítimo o desacolhimento do incidente de impugnação à penhora formulado pelo agravante, porquanto positivado que não ostenta legitimidade para postular a desconstituição da constrição judicial que alcançara os direitos possessórios de titularidade exclusiva de terceiro, o pleito reformatório carece de plausibilidade. Inviável, pois, a concessão do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro a medida liminar postulada. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Acudida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinado. É como voto. [1] - ID Num. 71182101 (fls. 363/366), Execução de Título Extrajudicial no 0710574-08.2019.8.07.0001. [2] - ID Num. 74950498 (fls. 410/411), Execução de Título Extrajudicial no 0710574-08.2019.8.07.0001.